Tribunal: TJDFT
Processo: 0723741-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723741-24.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALTER VIEIRA MAIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição formulada pelo advogado Sergio Machado Lafetá informando o falecimento do réu WALTER VIEIRA MAIA em 23/01/2023, comprovada pela Certidão de Óbito de ID 42971773. Em manifestação de ID 43333793, o Ministério Público oficiou pela extinção da punibilidade do réu, conforme art. 107, I, do Código Penal. Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de WALTER VIEIRA MAIA, filho de Walter Maia e de Elisabeth Vieira Maia, com base no artigo 107, I, do Código Penal. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Brasília, 13 de fevereiro de 2023 19:00:18. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator